Tribunal: TJPA
Processo: 0850050-73.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850050-73.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O DIREITO DA EMBARGANTE AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela embargante, pleiteando o pagamento da pensão por morte do Policial Militar
José Alves da Silva,
o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, arguindo a insuficiência de provas de que o falecido servidor público se encontrava casado com a recorrente na data de seu óbito;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 28/06/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso,
para modificar a sentença monocrática e julgar procedente a ação ajuizada pela recorrente, com a determinação de que o embargado implementasse em favor da embargante o pagamento da pensão pleiteada, bem como procedesse o pagamento dos valores retroativos a contar do óbito do Policial Militar José Alves da Silva, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais deveriam ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

III – A embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de omissão no V. Acórdão embargado no
que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono da embargante no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto por
Antonia Ferreira da Silva

contra o Acórdão ID
5585411 - Pág. 1
/6, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em razão da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
sendo julgada procedente a referida ação, com a determinação de que o ora embargado implementasse em favor da embargante o pagamento da pensão decorrente da morte do
Policial Militar José Alves da Silva
, bem como efetuasse o pagamento dos valores retroativos à data de falecimento do mencionado policial, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais deveriam ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Sustentou o patrono da embargante (
Num. 5691298 - Pág. 1
/5), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 6132976 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
5585411 - Pág. 1
/6
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo existir a omissão apontada, tendo em vista a sucumbência verificada, porquanto julgado procedente o pedido formulado na inicial pela recorrente.

No tocante ao valor dos honorários sucumbenciais, o art. 85, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Importante ressaltar que
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Ademais, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso em apreço, a ação ajuizada não apresentou nenhuma complexidade e sequer exigiu a prática de inúmeros atos processuais a comportar a fixação dos honorários em um valor tão exacerbado, especialmente considerando-se que a demanda tem natureza repetitiva, envolvendo matéria documental tão somente, motivo pelo qual, fixo o valor dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono da embargante no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais.

É o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/12/2021